Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALTA MÉDICA PRECOCE. RELATOS DE DOR E SITUAÇÃO DE URINA SAINDO PELO CANAL VAGINAL. FÍSTULA. CONDIÇÃO CLÍNICA IGNORADA. FALHA NA PRESTAÇÃO EVIDENCIADA. PROVA TÉCNICA CONVERGENTE À IMPRECAÇÃO. RESULTADO DANOSO DEMONSTRADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS RATIFICANDO O ALEGADO. LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS. PROVA PERICIAL. UTILIZAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DESÍDIDA VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. QUALIFICAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, §6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
1. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados à paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada ao comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o Estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
2. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à paciente, materializadas em falhas no atendimento a que fora submetida por ocasião da cirurgia ginecológica realizada em unidade hospitalar da rede pública, nas modalidades negligência e imperícia, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que a atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
3. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos, em especial o laudo pericial decorrente da perícia médica produzida em juízo, atestam que a paciente não obtivera o adequado tratamento e tampouco o regular diagnóstico de sua situação clínica após ser submetida a procedimento cirúrgico de miomectomia, à medida em que, relatando dores e subsistência de urina na região do canal vaginal, ainda assim recebera alta médica precoce e sem nenhuma atenção ou orientação a respeito do seu quadro clínico nem indicação de tratamento volvido a resolver as intercorrências, resta caracterizada a imperfeição do tratamento ministrado.
4. As intercorrências havidas no pós-operatório da paciente que, submetida a cirurgia de miomectomia em hospital da rede pública, relatando dores, apresentara a subsistência de urina na região do canal vaginal, e, não obstante, recebera alta médica precoce e sem nenhuma atenção ou orientação a respeito do seu quadro clínico nem indicação de tratamento volvido a resolver as intercorrências, qualificam-se como negligência e imperícia dos profissionais que ministraram os tratamentos e ultimaram a cirurgia, ensejando a responsabilização civil do Distrito Federal sob o prisma da subsistência de imperícia e/ou negligência imputadas aos seus agentes, precipuamente porque as manifestações somente foram corrigidas meses após mediante nova interseção cirúrgica.
5. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta, dela derivando diretamente negligência, imprudência ou imperícia, subsiste indubitavelmente ato ilícito, sobressaem preenchidos os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira, ressoando patente o aperfeiçoamento do fato gerador da lesão extrapatrimonial em situação em que paciente é afetada por negligência e imperícia, padecendo de efeitos não decorrentes do procedimento ao qual se submetera até que viesse a ser submetida a nova intervenção para correção das manifestações advindas da primeira cirurgia, porquanto experimentara padecimento, sofrimento, dores e restrições decorrentes do ilícito que a vitimara.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
8. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios imputados para a primeira fase à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.